Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-92.2021.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000366-92.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0829-50 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA RECONHECIDA COMO INDEVIDA EM SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DIVERSA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE E TRANSITADA EM JULGADO – OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

O reconhecimento de coisa julgada exige a demonstração da tríplice identidade: mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

Havendo repetição da mesma ação já transitada em julgado, de rigor o acolhimento da preliminar de coisa julgada.

Preliminar de coisa julgada acolhida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito discutido e condenar ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, OPINO para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: RECONHECER a inexistência das cobranças objeto da lide e CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a parte autora a título de indenização por dano moral, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Confirmo os efeitos da tutela antecipada – id. 50297463. Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de coisa julgada, posto que já houve decisão transitada em julgada discutindo débito e as cobranças indevidas destes autos de nº 1002582-94.2019.8.11.0005, que tramitou perante o juizado especial cível de Diamantino.

No mérito, alegou ausência de conduta ilícita e ausência de comprovação de dano moral, pois as cobranças não passaram de mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para acolher a preliminar de coisa julgada e, no mérito, julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso e a manutenção do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

A parte recorrente alegou a necessidade de acolhimento da preliminar de coisa julgada com a consequente extinção do feito porque a parte promovente propôs a ação nº 1002582-94.2019.8.11.0005, que tramitou perante o juizado especial cível de Diamantino a qual já fora processada e julgada procedente com trânsito em julgado em 19/05/2020, não cabendo mais recurso.

Dispõe o artigo 337, VII, §4º, do Código de Processo Civil:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(omissis)

VII - coisa julgada;

(omissis)

§ 1
o
Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2
o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

(omissis)

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Portanto, configura-se a coisa julgada quando se repete ação já decidida por decisão transitada em julgado, sendo necessária a existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido.

Verifico, ainda, que em ambas as ações se discute a mesma cobrança indevida, a qual fora reconhecida com a sentença de procedência nos autos 1002582-94.2019.8.11.0005, inclusive a sentença já transitou em julgado como confessado na inicial pela parte recorrida, sendo de rigor o reconhecimento de coisa julgada.

Havendo repetição da mesma ação já transitada em julgada, de rigor o acolhimento da preliminar de coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, ACOLHO a preliminar de coisa julgada e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021